Tribunal: TJSP
Processo: 2191787-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre o faturamento da empresa executada. Inconformismo desta. Não conhecimento. Questão já analisada em decisão anterior, confirmada pelo V. Acórdão proferido nos autos do AI no 2021166-25.2021.8.26.0000, que já se manifestou favoravelmente ao deferimento da penhora sobre o faturamento da ora agravante. Matéria preclusa. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre o faturamento da empresa executada. Inconformismo desta. Não conhecimento. Questão já analisada em decisão anterior, confirmada pelo V. Acórdão proferido nos autos do AI no 2021166-25.2021.8.26.0000, que já se manifestou favoravelmente ao deferimento da penhora sobre o faturamento da ora agravante. Matéria preclusa. Inteligência do art. 507 do CPC. Impossibilidade de rediscussão da controvérsia. Recurso não conhecido, prejudicado o agravo interno.